Tribunal: STF
Processo: Rcl 25573
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-13
Data de publicação: 2018-04-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 5.464 MC/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ATO RECLAMADO E O QUE FOI EFETIVAMENTE DECIDIDO NA DECISÃO APONTADA COMO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O ato decisório reclamado não guarda identidade material com a medida liminar deferida nos autos da ADI 5.464 MC/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.